Tribunal: TJES
Processo: 5001322-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES LEANDRO
RECORRIDO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM 13/05/2021 FIRMOU JUNTO À RÉ UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 6657385 PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, JOY HB 4 PORTAS MOTOR 1,0L RFB. O VALOR DO BEM ERA DE R$61.000,00, COM IOF DE R$2.069,26, TARIFA DE CADASTRO DE R$799,00 E OUTRAS DESPESAS NO VALOR DE R$364,59 PASSOU A VALER O TOTAL DE R$64.232,85. O FINANCIAMENTO FOI CONTRATADO NA MODALIDADE ADESÃO À SER PAGO EM 60 PARCELAS DE R$1.777,26 O QUE FEZ O VALOR SALTAR PARA A VULTOSA QUANTIA DE R$106.635,39. OCORRE QUE AO PASSAR POR PROBLEMAS FINANCEIROS DECIDIU PASSAR A TITULARIDADE DO VEÍCULO AO SEU FILHO, QUE PASSOU A ARCAR COM AS DÍVIDAS RELACIONADAS AO CONTRATO, NO ENTANTO RECEBEU RESPOSTA DO BANCO SANTANDER QUE NÃO ERA POSSÍVEL REALIZAR A TRANSFERÊNCIA UMA VEZ QUE OS JUROS CONTRATUAIS ESTAVAM MUITO ACIMA DA TABELA. SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO FOI PRONTAMENTE AO PROCON QUE CONCLUIU QUE HAVIAM COBRANÇAS INDEVIDAS E QUE O PREÇO DAS PARCELAS DEVERIAM SER RECALCULADOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS PARCELAS SEJAM REDUZIDAS AO PATAMAR DE R$1.402,58, B) DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 6657385, NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS, C) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA TARIFA DE CADASTRO E OUTRAS DESPESAS NO TOTAL DE R$2.327,18, D) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS EM VALOR SUPERIOR À R$1.402,58 NO VALOR TOTAL DE R$14.987,20 E E) DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR O REQUERIDO NO RESSARCIMENTO DE R$364,59. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO INAUGURAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS E NA JURISPRUDÊNCIA DE FORMA QUE OS FUNDAMENTOS TRAZIDOS EM RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)